Tribunal: TJSP
Processo: 2228296-77.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Revisão Criminal. Requerente condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas. Alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei penal. 1. Para fins de ensejar a revisão criminal, a contrariedade à lei (artigo 621, I, do Código de Processo Penal) precisa ser frontal e inequívoca, não alcançando aquela situação em que foi levada a efeito uma interpretação razoável. 2. Ilicitude das

Ementa:
Revisão Criminal. Requerente condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas. Alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei penal. 1. Para fins de ensejar a revisão criminal, a contrariedade à lei (artigo 621, I, do Código de Processo Penal) precisa ser frontal e inequívoca, não alcançando aquela situação em que foi levada a efeito uma interpretação razoável. 2. Ilicitude das provas por ausência de justa causa para a realização das buscas pessoal e veicular não configurada. Acusado que, estando em local conhecido pela prática do comércio de drogas, ao avistar a viatura, apresentou comportamento suspeito, demonstrando nervosismo, ingressando no veículo. Havia fundada suspeita de que o requerente estivesse na posse das drogas, a emprestar juridicidade à ação policial. Orientação jurisprudencial. Pedido indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2228296-77.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
EDUARDO LAMMOGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LAERTE
MARRONE (Presidente), JAYME WALMER DE FREITAS, FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, ALEX
ZILENOVSKI, ALBERTO ANDERSON FILHO, LUIZ FERNANDO VAGGIONE
E ANA ZOMER.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2228296-77.2024.8.26.0000 -Voto no 24262
2
Voto no 24.262
Requerente: Eduardo Lammoglia
Autos de origem: 1513358-21.2021.8.26.0228
Revisão Criminal. Requerente condenado definitivamente
pelo crime de tráfico de drogas. Alegação de decisão
contrária ao texto expresso da lei penal. 1. Para fins de
ensejar a revisão criminal, a contrariedade à lei (artigo 621,
I, do Código de Processo Penal) precisa ser frontal e
inequívoca, não alcançando aquela situação em que foi
levada a efeito uma interpretação razoável. 2. Ilicitude das
provas por ausência de justa causa para a realização das
buscas pessoal e veicular não configurada. Acusado que,
estando em local conhecido pela prática do comércio de
drogas, ao avistar a viatura, apresentou comportamento
suspeito, demonstrando nervosismo, ingressando no veículo.
Havia fundada suspeita de que o requerente estivesse na
posse das drogas, a emprestar juridicidade à ação policial.
Orientação jurisprudencial. Pedido indeferido.
1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Eduardo Lammoglia em face de decisão judicial proferida pela 7a
Câmara de Direito Criminal que o condenou às penas de 7 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, no
valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 336/350).
Em sede de “habeas corpus”, o Superior
Tribunal de Justiça reduziu as penas do requerente a 6 anos e 6 meses de
reclusão, e 650 dias-multa, mantido, no mais, o acórdão (fls. 393/401).
O recurso especial interposto pela defesa (fls.
431/445) foi julgado prejudicado (fls. 461).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2228296-77.2024.8.26.0000 -Voto no 24262
3
A decisão transitou em julgado em 13/02/2023
(fls. 463).
Alega, em suma, que a decisão judicial é
contrária a texto expresso de lei, em razão da ilicitude das provas por
ausência de justa causa para a realização de busca pessoal / veicular ao
requerente, razão pela qual requer sua absolvição (fls. 01/10).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo indeferimento da revisão (fls. 523/528).
É o relatório.
2. Inconsistente o pleito.
3. Meio de impugnação à decisão judicial
transitada em julgado, a revisão criminal constitui instrumento
processual excepcional, porquanto vocacionada à desconstituição da
coisa julgada, garantia constitucional que concretiza o princípio da
segurança jurídica, um dos alicerces de um Estado Democrático de
Direito (sobre a importância da segurança jurídica, conferir: GOMES
DE CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição,
Almedina, 2a edição, págs. 251/259). Neste sentido, seu cabimento é
restrito às hipóteses listadas na lei, cujo rol é taxativo (GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a
edição, pág. 1.005; DAMÁSIO DE JESUS, Código de Processo Penal
Anotado, Saraiva, 25a edição, pág. 556).
Por sua vez, embora (no tocante à hipótese de
decisão contrária a texto expresso de lei) se deva compreender a dicção
“lei penal” em sentido amplo de modo a abarcar tanto a lei material
quanto a lei processual, envolvendo, na realidade, todo o ordenamento
jurídico

(ADA
PELEGRINI
GRINOVER,
ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2228296-77.2024.8.26.0000 -Voto no 24262
4
MAGALAHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE
FERNANDES, Recursos no Processo Penal, RT, 5a edição) -, a
contrariedade precisa ser frontal e inequívoca, não alcançando aquela
situação em que foi levada a efeito uma interpretação razoável.
Conforme escólio de JOSÉ FREDERICO
MARQUES: “Não é qualquer divergência de interpretação ou
entendimento sobre um texto da lei penal que autoriza a rescisão da
sentença condenatória. Imprescindível se faz que a decisão se tenha
divorciado, de modo evidente, do 'texto expresso' da norma penal,
para que caiba a revisão.” (Elementos de Direito Processual Penal,
volume IV, Bookseller Editora e Distribuidora, p. 323).
4. Estabelecidas estas premissas, tem-se que o
pleito revisional não prospera.
Narra a denúncia (fls. 89/90 da origem):
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de
maio de 2021, por volta18h05min, na Rua Pedro Leme Justamand, n.o 40, Jardim
Colina, nesta cidade e capital, em plena pandemia de coronavírus (COVID 19),
EDUARDO LAMMOGLIA, qualificado a fls. 09, trazia consigo e guardava, para
fins de entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) invólucros grandes contendo
substância entorpecente denominada “Cannabis Sativa L”, vulgarmente conhecida
como maconha, pesando 826,1g (oitocentos e vinte e seis gramas e um decigrama),
melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls.07, substância esta capaz de
causar dependência física e psíquica, consoante laudo de constatação (fls. 37/38),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais
militares realizavam patrulhamento no local, em razão de ser um conhecido ponto
de venda de drogas. Chegando ao local, avistaram o denunciado ao lado do veículo
Fiat Pálio, placas DNS-4993, em atitude suspeita, pois, ao notar a presença policial,
apresentou grande nervosismo e ingressou no veículo, razão pela qual resolveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2228296-77.2024.8.26.0000 -Voto no 24262
5
abordá-lo.
Em busca pessoal, encontraram poder dele a
importância de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em dinheiro e, ao procederem à
vistoria no veículo, encontraram duas porções grandes de “maconha”, sob o banco
do motorista, com peso aproximado de 826,1 gramas. Ato contínuo, os policiais
deram voz de prisão em flagrante ao denunciado.
Na delegacia, o denunciado permaneceu em silêncio
(fls. 17).
A quantidade, a forma de acondicionamento das
drogas, as circunstâncias do caso e a reincidência específica do denunciado (fls. 54)
evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes.
O delito foi cometido durante estado de calamidade
pública (Pandemia-COVID, consoante Decreto Estadual n. 64879/2020), cabendo,
portanto, a aplicação da agravante prevista na alínea “j” do inciso II do art. 61 do
Código Penal.”
E
não
se
divisa

observando-se
os
pressupostos acima indicados com relação à revisão criminal
a
ilegalidade na ação dos agentes públicos.
O artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar.”
No caso em apreço, os policiais militares que
efetuaram a prisão em flagrante do acusado declararam que deliberaram
pela realização da abordagem, bem como pela realização das buscas
pessoal e veicular, diante do comportamento suspeito do acusado, o
qual, estando em local conhecido pelo comércio de substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2228296-77.2024.8.26.0000 -Voto no 24262
6
entorpecentes, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo, ingressando
em seu veículo (fls. 215/216 e 339/340).
Havia, pois, dados empíricos a desenhar um
cenário de fundada suspeita de que o apelante estivesse na posse de
drogas.
Conferir, nesse sentido:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A
ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. I É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários
que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes
públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da
abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). II
Essa
circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais
fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram
encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da
própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-
se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de
1988. III
Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca
domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível
aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo
Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a
sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. IV
A jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado
a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar
máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena
autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as
peculiaridades do caso concreto”. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJe de 16/5/2011). V
A dosimetria da pena realizada pelo Tribunal Regional Federal 3a
Região - TRF3 não viola o que foi decidido no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2228296-77.2024.8.26.0000 -Voto no 24262
7
Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da
quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial
desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral). VI

Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a atuação deste Supremo
Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pela Corte de segunda
instância encontra-se proporcional ao caso em apreço. Precedentes. VII Agravo regimental a
que se nega provimento.” (HC 231111 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma,
julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC
16-10-2023, grifei).
Ementa:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário
determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar
eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O
entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais
devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios
mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a
certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude
suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam
patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de
justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes
destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a
que se dá provimento.” (ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a)
p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024, grifei),
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA
BUSCA
PESSOAL
E
VEICULAR.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS
HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2228296-77.2024.8.26.0000 -Voto no 24262
8
DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada
pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como
pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma
estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de
parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que
culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas.
III- O depoimento policial merece credibilidade em virtude da
fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da
existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por
motivos pessoais.
Precedentes.
IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na
garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente.
Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n.
876.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de
20/6/2024).
Vale dizer, a apreensão das drogas, sob a óptica
processual, não se qualifica como ato antijurídico, de sorte que
descabido falar-se em prova ilícita e, consequentemente, inviável o
pleito absolutório do requerente, fundado sobre a alegada ilicitude da
prova.
Pelo que o caso é de manutenção da decisão
hostilizada, anotando-se que a presente revisão sequer faz considerações
sobre a inconsistência da prova (tirante a questão da acenada ilicitude da
ação policial), tampouco impugna especificamente a pena imposta.
5. Ante o exposto, indefiro o pedido de
revisão.
LAERTE MARRONE
Relator